Tribunal: CARF
Processo: 11176.000315/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1995 a 31/07/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 106.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de cinco anos, na forma da Súmula Vinculante n° 8, expedida pelo STF.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
LANÇAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF. No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000315/2007-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
NASCIMENTO SOUZA CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1995 a 31/07/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 106.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de cinco
anos, na forma da Súmula Vinculante n° 8, expedida pelo STF.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN.
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
LANÇAMENTO FORA DO ESTABELECIMENTO. SÚMULA CARF. No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000315/2007-46
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000315/2007-46

449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência dos
valores lançados até a competência 11/1999; e b) determinar o cálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 02/1995 a 07/2003, referente a contribuição social
previdenciária correspondente à contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais (a partir de 04/2003), descontadas e não recolhidas, apuradas de acordo com folhas
de pagamento, livros contábeis e GFIP, conforme Relatório Fiscal de fls. 258/260. Foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, por se tratar de débito referente à parte retida dos
segurados. Ciência do contribuinte em 13/10/2005 (fl. 2).
Em impugnação de fls. 549/589, o contribuinte alega decadência, que o
lançamento é obscuro, que a NFLD é nula por ter sido lavrada fora da sede da impugnante, que o
fiscal não é bacharel em contabilidade, questiona os juros à taxa Selic e a multa.
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000315/2007-46

Foi proferida a Decisão-Notificação no 14.422.4/0024/2007, fls. 634/645. O
lançamento foi julgado procedente em parte, sendo excluída a parte relativa às contribuições
descontadas dos segurados contribuintes individuais, por falta de fundamentação legal.
Cientificado do Acórdão em 5/3/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 678), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/4/08, fls. 687/741, que contém, em síntese:
Alega que ocorreu a decadência do período anterior a 13/10/2000, nos termos do
CTN, art. 150, § 4o.
Afirma que as contribuições sociais têm natureza tributária.
Disserta sobre os princípios da moralidade administrativa e da legalidade. Diz que
a inobservância pela fiscalização do CTN e do Decreto 70.235/72 levam à nulidade do
lançamento. Aduz que não foi demonstrado o enquadramento legal específico, levando ao
cerceamento de defesa. Diz que o enquadramento legal apontado é toda a legislação de
contribuições previdenciárias. Entende que os valores lançados não guardam relação com a
legislação apontada como infringida, sendo nulo o lançamento. Conclui que não restou
demonstrada a metodologia de cálculo empregada e não foi demonstrado o dispositivo legal
infringido.
Argumenta que o lançamento é nulo por ter sido lavrado fora da sede do sujeito
passivo. Os fiscais não realizaram diligências quanto ao conteúdo dos dados existentes nos
documentos recolhidos no estabelecimento da empresa, sem garantia da ampla defesa e
contraditório.
Diz também haver nulidade porque o auditor fiscal não é bacharel em
contabilidade.
Questiona os juros aplicados à taxa Selic e a cobrança de multa de ofício,
alegando ser esta confiscatória.
Requer o cancelamento da NFLD, por nulidade. Subsidiariamente a declaração de
decadência até 10/2000, que seja afastada a taxa Selic e a multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DECADÊNCIA
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 02/1995 a 07/2003.
Ciência do contribuinte em 13/10/2005.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000315/2007-46

Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Para verificar se houve decadência, quando se tratar de crédito tributário o qual o
sujeito passivo tenha antecipado o pagamento do tributo, salvo na hipótese de comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, aplica-se o disposto no
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, ou quando restar comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No caso, o lançamento se refere a contribuições de segurados empregados
arrecadadas e não recolhidas. Sobre a questão, veja-se o que dispõe a Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
A ciência do lançamento ocorreu em 13/10/2005, portanto, poderia retroagir a
12/1999 (vencimento da obrigação em 01/2000). Para a competência 12/1999, o prazo
decadencial começou a fluir em 01/2001, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública efetuar o
lançamento em 31/12/05. Portanto, não se operou a decadência em relação às competências
12/1999 e seguintes. Restou extinto o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento para
as competências 11/1999 e anteriores.
NULIDADE
Os argumentos do contribuinte de nulidade, alegando cerceamento do direito de
defesa e inobservância dos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla defesa, não
merecem acolhida.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000315/2007-46

Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal, fls. 258/260. Os valores apurados estão
discriminados nos Relatórios Discriminativo Analítico do Débito – DAD, fls. 5/31,
Discriminativo Sintético do Débito – DSD, fls. 32/48, e Relatório de Lançamento – RL, fls.
57/113. A fundamentação legal está descrita no Relatório Fundamentos Legais do Débito, fls.
242/247, onde consta especificamente os títulos “Contribuições recolhidas e não repassadas ou
descontadas e não recolhidas”, “Constribuições dos segurados”, “Acréscimos Legais”, conforme
o período do lançamento.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos da Portaria MPS no 520/2004 (à época vigente) e do Decreto 70.235/72,
art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Equivocado o entendimento do recorrente sobre o lançamento ter sido efetuado
sem diligências, o que importou no cerceamento de defesa.
Para a constituição do crédito tributário deve ser observado o Processo
Administrativo Fiscal, regulamentado pelo Decreto no 70.235/72, em que não há previsão de
abertura de prazo para contestação antes do lançamento do débito, tendo em vista que dispõe da
seguinte forma: “Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Sendo assim, após o lançamento, é que se oportuniza ao sujeito passivo impugná-
lo, e, se for o caso, apresentar recurso, assim como fez o recorrente.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Também não vicia o procedimento o fato de ter sido lavrada a NFLD fora do
estabelecimento do contribuinte. A Súmula CARF no 6, dispõe que:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Equivocado o entendimento do contribuinte no sentido de que há necessidade de
formação contábil do auditor fiscal.
A autoridade administrativa tributária, nos termos do CTN, art. 142, tem a
competência para constituir o crédito tributário. Não há exigência legal para que o auditor-fiscal
tenha formação em Ciências Contábeis.
Ademais, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF, Súmula (vinculante) CARF
no 8:
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
Logo, afastadas todos os argumentos de nulidade e cerceamento de defesa
apresentados.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000315/2007-46

MÉRITO
No mérito, o recorrente não questiona os fatos apurados e o valor principal
lançado, limita-se a questionar os juros e multa aplicados.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA
A multa aplicada decorre do lançamento de ofício de contribuições devidas, nos
termos da Lei 8.212/91, art. 35 (na redação vigente à época dos fatos geradores e do
lançamento), possuindo o devido respaldo legal e é de caráter irrelevável, não cabendo à
autoridade administrativa, plenamente vinculada, excluí-la ou reduzir seu percentual, como quer
a recorrente.
De qualquer forma, diante da alteração da Lei 8.212/91, promovida pela Lei
11.941/09, a multa deverá ser reavaliada, por ocasião do pagamento ou execução do crédito
tributário, devendo ser calculada a multa mais benéfica, considerando os autos de infração
conexos, nos termos da Portaria conjunta PGFN/RFB no 14, de 4/12/09.

INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Quanto aos argumentos sobre inconstitucionalidades e ilegalidades, ou que a
multa é desproporcional ou confiscatória, eles não podem ser apreciados em processo
administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares, e dar-lhe provimento parcial para: a) declarar a decadência dos valores lançados até
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.071 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000315/2007-46

a competência 11/1999; e b) determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital